Tribunal: TJSP
Processo: 0002180-58.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360891
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002180-58.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LEONARDO DE CAMARGO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
presente agravo ajuizado em prol de Leonardo de Camargo. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002180-58.2020.8.26.0496 -Voto no 42.619
2
Agravo em Execução no 0002180-58.2020.8.26.0496
Comarca de Ribeirão Preto
MMo Juiz: Doutor Hélio Benedini Ravagnani
Agravante: Leonardo de Camargo
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 42.619
AGRAVO EM EXECUÇÃO ALEGAÇÃO QUANTO
AO RECORRIDO FAZER JUS AOS BENEFÍCIOS DE
PROGRESSÃO DE REGIME, POR PREENCHER OS
REQUISITOS NECESSÁRIOS A TAL, DEVENDO,
PARA A ANÁLISE DESSE, SER DESCONSIDERADO
O EXAME CRIMINOLÓGICO REALIZADO.
CASO
EM
QUE,
AO
SER
SUBMETIDO
ÀS
AVALIAÇÕES
SOCIAL
E
PSICOLÓGICA,
O
AGRAVANTE
OBTEVE
PARECERES
DESFAVORÁVEIS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO,
O QUE, ALIADO AO SEU CONTURBADO HISTÓRIO
PRISIONAL, NO QUAL SE VERIFICA A PRÁTICA
REITERADA
DE
DELITOS
GRAVES
E
EQUIPARADOS AOS HEDIONDOS, TAL DENOTA A
NECESSIDADE DE SUA PERMANÊNCIA NAQUELE
EM QUE SE ENCONTRA.
PERÍCIA QUE, DEMAIS, NÃO FOI EXTIRPADA DA
SISTEMÁTICA DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, E
QUE NÃO RESTRINGE O JULGAMENTO DO MM.
JUIZ.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor de
Leonardo de Camargo, contra a decisão do MMo Juiz de Direito da Vara das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002180-58.2020.8.26.0496 -Voto no 42.619
3
Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, pela qual foi indeferido
o seu pedido de progressão ao regime intermediário (fls. 09/14).
Aduz o doutor Defensor que a r. decisão deve ser reformada,
diante de sua inidoneidade quanto a fundamentação, já que embora o exame
criminológico tenha sido favorável a concessão do benefício, assim como o
foi o representante do Ministério Público, o julgador indeferiu o pedido
apresentado em prol do agravante, sob o argumento de que elabora crítica
superficial, não especificando “em relação ao que seria essa crítica,
demonstrando mais uma vez o subjetivismo da r. decisão agravada” (fl. 06),
ressaltando, a segui,r que “a crítica com superficialidade de sua situação
processual provém de seu baixo nível de escolaridade e falta de informações
quanto ao andamento da execução penal, sendo que, em análise de todo o
contexto apresentado por Boletim Informativo, Relatório da Psicóloga,
Relatório da Assistente Social o elemento subjetivo favorável a progressão
está comprovado” (fl. 06), acrescenta considerações sobre concessão de
prisão albergue domiciliar a condenados em razão da pandemia pelo
Covid-19, alegando que das oito medidas recomendadas pelo STF, o
agravante preenche três delas (fls. 02/08).
A doutora Promotora de Justiça se manifestou em
contraminuta ao recurso, entendendo deva ser o mesmo desprovido,
mantendo-se a decisão atacada (fls. 37/40).
A r. decisão agravada foi mantida (fl. 41).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002180-58.2020.8.26.0496 -Voto no 42.619
4
doutor Adriano Ricardo Claro, pronunciou-se pelo desprovimento do agravo,
mantendo-se a decisão proferida em Primeiro Grau (fls. 46/50).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, não há como se atender ao pleito
defensivo.
Por primeiro, de se observar que conforme documentos
juntados pelo próprio agravante, seu pedido anterior de progressão ao regime
intermediário foi indeferido em 01/10/2019 (fls. 26/31), sendo a decisão
monocrática agravada pela Defesa, tendo esta Câmara Criminal, por v. .u.,
mantido a decisão de indeferimento por Acórdão proferido em 28/11/2019,
sob o no 0009265-32.2019.8.26.0496.
E como é de se esperar, realizado novo exame
criminológico, pouco mais de quatro meses após a perícia anterior, a situação
não se alterou, como analisado adiante.
Embora tenha o agravante preenchido o requisito de ordem
objetiva para a recepção da progressão de regimes, forçoso concluir que ainda
não é merecedor do benefício pleiteado.
Isso porque, embora primário, já cumpriu penas pela prática
de tráfico de drogas (fl. 19), e atualmente desconta a reprimenda de quatro
anos de reclusão, pela prática de associação para o narcotráfico, delito
igualmente grave e, conforme nosso entendimento, igualmente equiparado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002180-58.2020.8.26.0496 -Voto no 42.619
5
aos hediondos (fl. 20).
E por se tratar de criminoso contumaz, que já experimentou
condenação pela prática de delito equiparado aos hediondos, pouco mais de
quatro meses a contar da avaliação anterior, foi novamente submetido a
avaliação psicológica e social, obtendo parecer desfavorável à recepção da
progressão (fls. 22/24).
E da análise dessa perícia, não se verifica, ainda, que tenha o
agravante condições de permanecer em regime mais brando, já que ambas as
profissionais que o examinaram chegaram a conclusão que ele apresenta
senso crítico insatisfatório, sem assunção dos delitos que praticou,
característica indispensável àquele que pretende retornar a vida em sociedade.
Saliente-se que a crítica esperada de criminoso que no
passado já descontou penas por tráfico e drogas, e presentemente desconta
novas reprimenda impostas pela prática de associação para tal fim, em nada
se confunde com o desconhecimento de sua situação processual atual, ou da
sua baixa escolaridade (que no caso sequer se vislumbra, já que noticiado as
fls. 22 e 24 que realizou exame do ENEM em 2019), mas se torna o principal
requisito necessário para que possa retornar ao seio da sociedade, à qual
lesionou profundamente com sua forma de proceder. É necessário que a
crítica sobre a prática dessas condutas extrapole os limites das perdas e
justificativas referentes a si mesmo, e se voltem às perdas e danos que causou
à sociedade.
Reitere-se que o condenado negou a prática delitiva, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002180-58.2020.8.26.0496 -Voto no 42.619
6
apenas a atribui a sua ambição, repita-se, sem maior reflexão quanto às
consequências que sua forma de proceder produziram na sociedade, a qual
pretende se ver reintegrado, ainda que parcialmente, em clara demonstração
de ser temerária a concessão do benefício, ao menos por ora, ao mesmo.
Demais, o que pode ser, em alguns casos, passível de
discussão, é a necessidade de realização do exame criminológico, e não a sua
não aplicação ao caso concreto, depois de feita tal perícia, a qual não se
encontra maculada por qualquer vício. E essa não vincula o julgador, apenas
servindo de embasamento para a tomada da decisão, como acertadamente se
deu no presente caso, em que dois experts ressaltaram aspectos negativos em
relação à personalidade do agravante.
De se observar que não foi apresentado em Primeiro Grau
qualquer pedido de liberdade condicional em razão do controle da Pandemia
pelo Covid-19, não havendo que ser tal benesse concedida em sede dessa
Corte, sob pena de supressão de Instâncias.
Em assim sendo, não há como se acolher o pedido
defensivo.
Isto posto, nega-se provimento ao presente agravo ajuizado
em prol de Leonardo de Camargo.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
Relator